Tribunal: TJDFT
Processo: 0746998-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PELO D. JUÍZO A QUO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. MÉRITO. SUSPENSÃO DO DOMÍNIO NA INTERNET. INDEFERIMENTO DE TUTELA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. AUSENTE.
1. As contrarrazões recursais se consubstanciam em instrumento adequado para o oferecimento de resposta à pretensão recursal, não se coadunando com a formulação de pleitos incidentais, a exemplo de pedido de revogação da tutela de urgência parcialmente deferida pelo d. Juízo a quo.
2. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial.
2.1 A concessão da tutela está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil.
3. Embora a agravante tenha alegado a precedência do uso da marca, a análise de tal tese demanda maior aprofundamento, alcançável somente após a instauração do contraditório e da ampla defesa.
4. A manutenção do domínio de sítio da internet em favor do agravado não é capaz de caracterizar o perigo de dano grave ou irreparável, necessários para o deferimento da tutela pretendida.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.